Tribunal: TJDFT
Processo: 0702895-10.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Ministério Público denunciou o réu como incurso no artigo 331, do Código Penal. O pedido foi julgado procedente, condenando-se o denunciado nas penas do artigo 331, do CP. A pena foi fixada em 6 (seis) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto, por força da disposição consignada no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID n° 48972804). O Ministério Público apresentou contrarrazões, oficiando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n° 48972806).
3. A Defesa, em suas razões, requer a absolvição do recorrente, diante da ausência de dolo específico do crime de desacato, alegando ser a conduta atípica. Afirma que o réu estava embriagado no momento da prática do fato, revelando-se ato incompatível com o elemento subjetivo especial do tipo penal em análise. Sustenta que as ofensas foram feitas contra a Polícia Militar, como uma forma clara de descontar seu sentimento de injustiça contra a categoria, e não contra os policiais militares no exercício da sua função, conforme prevê o artigo 331 do Código Penal.
4. Consta dos autos que o réu desacatou policiais militares. Conforme narrado pelo Ministério Público na denúncia: “(...) “Na data e hora acima delineados, policiais militares estavam patrulhando em praça pública quando se depararam com o denunciado que, incomodado com a presença da guarnição naquele local, começou a proferir as seguintes ofensas contra aqueles policiais, a saber: “o que vocês estavam fazendo aqui, seus babacas, vocês têm que sair daqui, aqui não é o lugar de vocês”. Daí decorrendo a sua abordagem e respectivo encaminhamento à delegacia. Na sequência, já nas dependências da 1a DP, o acusado voltou a proferir xingamentos aos agentes militares chamando-os de “babacas”, o que foi, inclusive, presenciado pelo policial civil Pedro da Costa Raposo Júnior, Chefe do Plantão (ID 121453246).”
5. A conduta do réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão à policial civil, a saber: “o que vocês estavam fazendo aqui, seus babacas, vocês têm que sair daqui, aqui não é o lugar de vocês”, subsume-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo específico é a intenção de vilipendiar a função pública. No caso, em razão da atuação policial, decorreu o xingamento, com vistas a ultrajar a atuação empreendida, observando-se, e reiterando-se, a presença do dolo específico. Com efeito, a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, notadamente pela ocorrência policial n. 1996/2020 – 0 (ID n° 48971241), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
6. Ademais, ainda assim não fosse, para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico. Nesse sentido, as provas dos autos demonstram que o réu proferiu palavras de baixo calão contra a policial, ofendendo, portanto, a dignidade e o prestígio da função pública.
7. Como concluiu o juízo sentenciante “(...). A prova testemunhal, sobretudo o depoimento das vítimas - policiais militares - demonstra a dinâmica do fato delituoso, caracterizando a autoria do crime de desacato por parte do acusado. (...) A Defesa sustenta que o elemento subjetivo do tipo não restou completamente demonstrado porquanto o denunciado se encontrava embriagado na ocasião em que proferiu os xingamentos contra os policiais, e por tal razão pugna pela absolvição do acusado, todavia, ao contrário do que pretende a defesa, o estado de embriaguez não afasta o elemento subjetivo do tipo penal (STJ, AgInt no REsp 1548520 / MG, 2015/0196136-1, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR)”.
8. Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta. O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O acusado é imputável, uma vez que não provou sua inconsciência na ilicitude dos fatos, de forma que deve ser mantida a sentença.
9. Em face do exposto, diante da ausência de elementos suficientes para alterar o destino dos autos, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.